Tribunal: TJMT
Processo: 1026933-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026933-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 12.614.080/0001-54 (AGRAVANTE), NOROESTE GRAIN TRADE LTDA - CNPJ: 39.350.234/0001-02 (AGRAVANTE), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (AGRAVADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0001-52 (AGRAVADO), JOAO VICTOR DE MORAIS BORTOLOTTO - CPF: 109.672.329-88 (ADVOGADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. INFOJUD E RENAJUD. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS. MATRIZ E FILIAIS DA EMPRESA EXECUTADA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NOROESTE GRAIN TRADE LTDA e CERES AGROMERCANTIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME, visando à reforma de decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA, indeferiu a utilização da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a busca de informações via INFOJUD e RENAJUD para matriz e filial da empresa executada.

As agravantes sustentam que a penhora reiterada (teimosinha) é necessária para garantir o cumprimento do débito de R$ 10.934.929,03, e que a negativa de utilização das ferramentas INFOJUD e RENAJUD prejudica a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia principal é verificar a adequação do uso do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a possibilidade de utilização das ferramentas INFOJUD e RENAJUD para localizar ativos da matriz e das filiais da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do SISBAJUD na modalidade "teimosinha" é admitida pela jurisprudência como um meio adequado e eficaz para assegurar a satisfação do crédito exequendo, garantindo a reiteração das ordens de bloqueio até o alcance do montante devido, conferindo maior celeridade e efetividade à execução.

Quanto ao indeferimento das diligências via INFOJUD e RENAJUD, é pacífico o entendimento de que a utilização dessas ferramentas não depende do esgotamento de outras diligências, sendo apropriada para localizar ativos de matriz e filiais, que compartilham responsabilidade patrimonial.

O indeferimento de tais medidas compromete a efetividade da execução, sendo cabível a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a busca de informações e constrição de bens via INFOJUD e RENAJUD para a matriz e filiais da empresa executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Decisão reformada para permitir a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a realização de diligências via INFOJUD e RENAJUD, abrangendo matriz e filiais da empresa executada.

Tese de julgamento
: 1. A utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” é cabível para assegurar a efetividade da execução, garantindo a repetição de ordens de bloqueio até a satisfação do crédito exequendo. 2. As diligências via INFOJUD e RENAJUD são admitidas para a matriz e filiais da empresa executada, não exigindo o esgotamento de outras diligências, sendo apropriadas para localizar e constranger bens e ativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 835, 836, 854.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI no 1019501-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024.

TJSP, AI no 2230782-35.2024.8.26.0000, Rel. Des. Tania
Ahualli
, 12a Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NOROESTE GRAIN TRADE

LTDA

e

CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA

– ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1009950-96.2022.8.11.0055, ajuizada em face de SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA., indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD na modalidade teimosinha, além de negativa parcial de diligências pelo sistema INFOJUD e
RENAJUD
.

Para tanto,
as agravantes sustentam que a penhora completa sobre todas as unidades da empresa executada, mediante o uso da modalidade teimosinha, é necessária para assegurar o cumprimento do débito no valor de
R$10.934.929,03
.

Alegam
,
ainda
,
que a demora na satisfação da dívida prejudica suas atividades comerciais, impactando o pagamento de fornecedores e funcionários.

A
pontam que o juízo de origem desconsiderou a jurisprudência pacífica que admite o uso reiterado do SISBAJUD
na modalidade
"teimosinha" para garantir a efetividade da execução.

Defendem a necessidade da busca via INFOJUD e RENAJUD para a matriz e outra filial da empresa executada
Suinobras
Alimentos LTDA.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 248345679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à decisão do juízo de origem que indeferiu o uso da ferramenta SISBAJUD na modalidade "teimosinha", bem como o pedido de busca de informações via INFOJUD e RENAJUD para a matriz e outra filial da empresa executada
Suinobras
Alimentos LTDA.

Pois bem.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível em caso de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

Na espécie,
verifica-se que a credora
formulou pedido de buscas pelo convênio SISBAJU
D na modalidade “teimosinha,” contudo o juízo
entendeu que a utilização d
essa
modalidade deveria ser aplicada de forma subsidiária, exigindo-se justificativa adicional de necessidade e eficácia

No entanto, a jurisprudência tem admitido a utilização
da
modalidade como um meio adequado e eficaz para assegurar a satisfação do crédito. A ferramenta "teimosinha" visa justamente garantir a reiteração das ordens de bloqueio até que o montante executado seja alcançado, o que é fundamental em casos em que o devedor mantém parte de seus ativos fora do alcance de tentativas únicas de penhora.

Em casos tais, assim tem se posicionado esta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – RAZOABILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A busca de ativos financeiros pelo sistema
Sisbajud
, na modalidade “teimosinha”, não se revela mais gravosa ao executado, mas sim, constitui em maior efetividade às determinações judiciais e confere maior celeridade ao feito.
(
TJMT -
N.U 1019501-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ).
A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.
(N.U 1016831-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)

Diante disso, deve ser reformada a decisão para permitir a penhora reiterada (teimosinha) via SISBAJUD, abrangendo a matriz e todas as filiais da empresa executada.

Quanto ao indeferimento da busca via INFOJUD e RENAJUD para a matriz (CNPJ 10.834.577/0001-52) e a filial (CNPJ 10.834.577/0003-14), a jurisprudência também é pacífica ao admitir que o uso de ferramentas eletrônicas como INFOJUD e RENAJUD para a localização de bens do devedor não exige o esgotamento de outras diligências extrajudiciais. Essas ferramentas visam a celeridade e a eficiência na execução, assegurando que o credor possa localizar bens de forma rápida e eficaz.

Ademais,
a constrição de bens em nome da matriz e filiais da
Suinobras
Alimentos LTDA é plenamente cabível e encontra respaldo tanto na legislação processual quanto na jurisprudência, com o objetivo de garantir a efetividade da execução e o cumprimento das obrigações da empresa.

Nesses casos, a
responsabilidade patrimonial solidária de matriz e filiais visa justamente evitar que o devedor se esquive da execução por meio da descentralização de seu patrimônio.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário - Pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) e Declaração de Cartões de Crédito (DECRED) – Indeferimento pela r. decisão agravada – Diligências sigilosas, sendo certo que o afastamento do sigilo bancário é medida excepcionalíssima e não se aplica ao caso – Medidas que demonstram movimentações financeiras pretéritas, ineficientes para a constrição patrimonial, logo, inadequadas à obtenção do pagamento – Entendimento trazido na cartilha elaborada por este Tribunal que demonstra a ineficácia das medidas ora pleiteadas para os fins desta execução, havendo a disponibilidade em favor do credor de outros sistemas mais efetivos para localização de bens - Precedentes –
Pesquisa patrimonial em nome das filiais da empresa agravada – Indeferimento em primeiro grau que não se sustenta – Precedentes deste Colegiado, respaldado na jurisprudência do C. STJ, no sentido de que as filiais são mera descentralização administrativa da matriz, não contando com personalidade jurídica, tampouco patrimônio próprios – Busca e constrição de bens, valores e direitos em nome das filiais que, portanto, devem ser admitidas – Decisão agravada reformada apenas para autorizar a pesquisa e constrição de bens em nome das filiais da empresa agravada, através dos sistemas
BacenJud
,
InfoJud
e
RenaJud
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2230782-35.2024.8.26.0000; Relator (a):Tania
Ahualli
; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo -2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

Assim, impõe-se a reforma da decisão também quanto ao indeferimento da busca via INFOJUD e RENAJUD, permitindo que essas ferramentas sejam utilizadas para a matriz e as filiais da empresa executada, visando localizar ativos suficientes para a penhora
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar
a decisão de base
, a fim de permitir
a
pesquisa e constrição de bens em nome da matriz e filiais da empresa agravada, através dos sistemas
InfoJud
,
RenaJud
e
Sisbajud
, na modalidade “teimosinha.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024